Tribunal: TJDFT
Processo: 0703954-73.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME PRATICADO POR TIO-AVÔ. CONDENAÇÃO DA AVÓ POR OMISSÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO IDÔNEO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou dois réus pela prática do crime de estupro de vulnerável, sendo um deles (tio-avô da vítima) como autor direto e a outra (avó paterna) por omissão imprópria. As penas foram fixadas em 17 anos e 1 mês de reclusão para o primeiro réu e 10 anos e 3 meses para a segunda, ambas em regime fechado, além de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A apelação discute: (i) eventual nulidade da sentença por omissão na análise de documentos; (ii) a alegada inimputabilidade do réu autor direto, com pedido de reabertura do incidente de insanidade mental; (iii) a ausência de provas quanto à autoria e materialidade do delito; e (iv) a inexistência de dolo por parte da ré omissa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em reabertura do incidente de insanidade mental quando o laudo oficial atesta a plena capacidade do réu de compreender o caráter ilícito do fato e de se conduzir conforme esse entendimento no momento dos fatos delituosos.
3. A existência de curatela cível posterior não é suficiente para afastar a imputabilidade penal reconhecida em incidente de sanidade mental, pois os critérios civil e penal são distintos e autônomos, exigindo o último a demonstração de incapacidade volitiva e cognitiva no momento da conduta delituosa.
4. A palavra da vítima, prestada de forma firme, coerente e reiterada ao longo do processo, inclusive por meio de depoimento especial, é elemento probatório hábil a embasar a condenação, sendo que pequenas divergências ou omissões são compreensíveis e não descredibilizam o relato, dada a natureza traumática do delito.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria por meio de depoimentos consistentes da vítima, colhidos sob a técnica do depoimento especial, corroborados por testemunhos de familiares, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
6. A conduta da ré (avó paterna) configura omissão imprópria, uma vez que, na condição de garantidora, tinha o dever legal e a capacidade de agir para evitar a continuidade dos abusos sofridos pela neta e, ciente dos fatos, manteve conduta permissiva e induziu a vítima ao silêncio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“Em crimes de estupro de vulnerável, a palavra da vítima, se coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui relevante valor probatório; a omissão de genitores ou guardiões que, cientes dos abusos, deixam de agir para evitá-los, configura o crime na modalidade omissiva imprópria; e a incapacidade civil superveniente não afasta a inimputabilidade penal aferida no momento do fato.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 13, §2o, “c”; 61, II, “f”; 71; 217-A do Código Penal; art. 26 do Código Penal; art. 387, IV, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 1345617, 1316712, 1306829, 1427529, 1292833, 1793418, todos do TJDFT.